Tribunal: TJES
Processo: 5008257-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008257-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
CLAUDIO DE JESUS

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do processo de execução nº 0000298-28.2009.8.08.0050, indeferiu o pedido de levantamento e saque dos valores constantes na conta FGTS do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui direito a levantamento do saldo vinculado a sua conta do FGTS com base na hipótese do art. 20, VIII, da Lei nº 8.036/1990, eis que se encontra com sua conta inativa há mais de 15 (quinze) anos.

Afirma que se mostra possível o saque mediante a constituição de procurador para esse fim, diante da impossibilidade de comparecimento pessoal do preso a uma agência da Caixa Econômica Federal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja autorizado o levantamento e saque de valores constantes da conta FTGS do apenado.

Contrarrazões do Ministério Público, pleiteando pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Decisão do Juízo
a quo
(p. 19 ID nº 3227485), mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº 3467015), pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CLAUDIO DE JESUS

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do processo de execução nº 0000298-28.2009.8.08.0050, indeferiu o pedido de levantamento e saque dos valores constantes na conta FGTS do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui direito a levantamento do saldo vinculado a sua conta do FGTS com base na hipótese do art. 20, VIII, da Lei nº 8.036/1990, eis que se encontra com sua conta inativa há mais de 15 (quinze) anos.

Afirma que se mostra possível o saque mediante a constituição de procurador para esse fim, diante da impossibilidade de comparecimento pessoal do preso a uma agência da Caixa Econômica Federal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja autorizado o levantamento e saque de valores constantes da conta FTGS do apenado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Conforme se verifica do andamento do processo de execução junto ao SEEU, o ora agravante se encontra encarcerado desde 12/06/2007, cumprindo uma pena de 68 (sessenta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em 23/02/2022, o agravante, por meio de seu patrono, requereu ao Juízo da Execução o levantamento dos valores existentes em sua conta do FGTS, considerando a existência de contratos de trabalho anteriormente à prisão do recorrente, indicando, ainda, procurador habilitado para saque dos referidos valores junto à Caixa Econômica Federal – CEF, conforme acordado em Termo de Cooperação Técnica entre o CNJ e a CEF.

No entanto, em decisão datada de 23/05/2022, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de levantamento dos valores, fundamentando no fato de que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 20 da Lei nº 8.036/1990, que autorizam o saque do saldo do FGTS, além do fato de que o Termo de Cooperação Técnica entre o CNJ e a CEF não se encontra mais em vigor.

Com efeito, em que pese a decisão do Juízo
a quo
pelo indeferimento do pedido, entendo que o Juízo da Execução Penal não é competente para apreciar o pedido de levantamento do saldo do FGTS. Explico.

O rol de competências do Juízo da Execução se encontra previsto no art. 66 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V – determinar

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

i) (VETADO);

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Como se percebe no dispositivo em questão, o pedido pretendido pelo agravante não se enquadra no referido rol de competências.

Nesse sentido, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo. Pedido de expedição de alvará de levantamento do FGTS do recluso em favor do patrono.
Ausência de competência do Juízo da execução.
Determinação da Caixa Econômica Federal que não autoriza o levantamento dos valores por terceiros. Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0014250-80.2021.8.26.0041; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

Não desconheço que o Termo de Cooperação Técnica nº 009/2013 previa que caberia ao apenado formalizar o pedido de saque e encaminhá-lo ao Juízo da Execução para que este remetesse o pedido à CEF para processamento, contudo, conforme consulta ao sítio eletrônico do CNJ
1
, o referido termo já se encontra encerrado desde os idos de 2018.

Nesse contexto, caberá ao apenado, por meio de seu patrono, realizar o pedido de levantamento perante o Juízo competente, tendo como base, a mencionada decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no bojo da ação civil pública nº º 1007625-92.2017.4.01.3400, cujos efeitos abrangem todo o território nacional.

Diante do exposto, por se tratar de matéria estranha ao Juíz da Execução,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/transparencia-cnj/gestao-administrativa/acordos-termos-e-convenios/termos-de-cooperacao-tecnica/termos-de-cooperacao-tecnica-encerrado/termo-de-cooperacao-tecnica-n-0092013/

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SALDO DO FGTS. MATÉRIA ESTRANHA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ENCERRAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 009/2013 ENTRE O CNJ E A CEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de levantamento dos valores constantes na conta do FGTS não se encontra dentro do rol de competências do Juízo da Execução Penal. Precedente do TJSP.

2. O Termo de Cooperação Técnica nº 009/2013 firmado entre o CNJ e a CEF, que previa que caberia ao apenado formalizar o pedido de saque do FGTS e encaminhá-lo ao Juízo da Execução para que este remetesse o pedido à CEF para processamento não mais se encontra em vigor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.